Tribunal: TJES
Processo: 5000141-94.2019.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000141-94.2019.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: ROSIMEIRE PEREIRA MARIA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO. RESTRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. CADASTRO INTERNO. CONSUMIDOR QUE NÃO MOVIMENTOU A CONTA E FOI INFORMADA DE QUE ESTA SERIA CANCELADA, O QUE NÃO FOI OPERACIONALIZADO PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR OS DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente Rosimeire.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora alega era cliente do requerido há anos. Todavia, por não movimentar a conta, o mesmo a informou, por ligação, que procedeu com o cancelamento. Ocorre que, após, tomou ciência de que o Bradesco negativou o seu nome por débitos decorrentes da manutenção da referida conta.

Nas razões recursais, a autora, em ID 3293833, alega que seu nome foi inserido no cadastro negativo de crédito junto aos sistemas internos do réu, aliado às cobranças indevidas e, portanto, é evidente a configuração dos danos morais.

Também foi apresentado o Recurso Inominado (ID 3293886) pelo réu, almejando que a sentença seja reformada, alegando que a parte autora, em momento algum, informa ou comprova que tenha solicitado o cancelamento de sua conta, carecendo, ainda, de comprovação, informação de que o banco iria cancelar sua conta automaticamente, ônus que lhe incumbia. Ainda, esclarece que, em relação ao “Termo de Encerramento”, caberia à autora provar que de fato estava adimplente com todas as suas obrigações, possibilitando, com isso, a efetivação do pedido de encerramento da conta, o que não ocorreu na espécie.

N
o mérito, trata-se o presente caso de típica relação jurídica de consumo.

Em análise ao conjunto instrutório, verifico que o banco Recorrente não se desincumbiu de provar, de forma segura, que notificou a Recorrida e providenciou o encerramento da conta por inexistência de movimentação por mais de 6 meses, nos termos da Resolução 2025 do Banco Central, ônus que lhe incumbia.

Ainda, observo que a parte autora demonstrou a ausência de movimentação em sua conta.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Desse modo, na conta corrente inativa, sem lançamentos ou movimentação pelo cliente, presume-se a inexistência de prestação de serviços e por consequência, a instituição financeira não poderá cobrar tarifas, pois caracteriza prática abusiva a cobrança de serviços não prestados.

Dessa quadra, nota-se pelo extrato emitido pela autora após tomar ciência da negativação que não houve movimentação da conta e além disso não se observa nenhuma notificação do Banco referente a estes débitos, o que caracteriza a falha na prestação de serviços, pelo que se acolhe o pedido da inicial para o fim de declarar a inexistência de débitos e relação jurídica entre as partes referente a esta conta bancária.”

Inegável, pois, a
má prestação do serviço pelo banco, devendo ser responsabilizado, independentemente da existência de culpa, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto aos danos morais, em que pese o entendimento proferido pelo juízo
a quo
,
tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, pela indevida negativação de seu nome e sua permanência, mesmo que no cadastro interno, por fato de responsabilidade do banco Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à Instituição financeira maior cuidado na prestação de seus serviços.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CADASTRO INTERNO MANTIDO PELO BANCO APÓS PAGAMENTO DÍVIDA. USO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO: Mostra-se abusiva a conduta do banco requerido na manutenção de cadastro restritivo interno de dívida negociada por parte do consumidor e devidamente paga. Declaração de nulidade de débito residual que se mantém. Apelo do banco improvido. DANO MORAL: Comprovado nos autos que a cobrança de saldo remanescente ocorreu em virtude de cadastro interno mantido pelo Banco do Brasil, implica em ato ilícito que reclama a conseqüente indenização. Todavia, em relação ao danos morais, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da Ativos considerando que os transtornos narrados pelo autor decorreram exclusivamente da conduta do Banco do Brasil. Apelo do autor provido. SUCUMBÊNCIA: Invertida e de total responsabilidade da parte requerida, considerando o correto decaimento de ambas demandadas. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO BANCO DO BRASIL. DERAM PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR.(Apelação Cível, Nº 70071690499, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 15-12-2016)

Assim, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a pretendida compensação.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos, DANDO PROVIMENTO ao recurso da parte autora para o fim de CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

No mais, mantenho a r. Sentença nos seus demais termos.

NEGO PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto pelo Banco Bradesco SA.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a instituição financeira recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora em primeiro grau.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.